Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, LEI DISTRITAL N. 5.691/2016. REGULAMENTADA PELO ART. 22 DO DECRETO N. 38.258/2017. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO N. 42.011/2021. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CONTINUIDADE NORMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIRETRIZES ESTABELECIDAS EM NORMA FEDERAL. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. LIVRE INICIATIVA. INTERVENÇÃO SUBSIDIÁRIA NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS.
1. A similitude entre as redações do art. 22 do Decreto n. 38.258/2017 e do art. 30 do Decreto n. 42.011/2021 indica que houve continuidade normativa, o que afasta a perda superveniente do objeto, ainda que o primeiro regramento tenha sido formalmente revogado.
2. O art. 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal define como competência privativa da União legislar sobre as diretrizes da política nacional de transportes, sobre trânsito e transporte. No exercício da mencionada competência legislativa, a União editou a Lei Federal n. 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, não podendo o Distrito Federal suplementar a matéria de modo contrário.
3. A cobrança de preço público por quilômetro rodado, como condição para o exercício da atividade econômica, ultrapassa os limites estabelecidos pelo legislador federal, haja vista a inexistência de previsão a esse respeito na lei federal de regência (art. 11-A, Lei n. 12.587/2012). Constatada, portanto, a inconstitucionalidade formal das normas impugnadas.
4. O Estado não disponibiliza bem específico ou presta qualquer serviço que autorize a cobrança de tarifa e, na espécie, o exercício do poder de polícia não indica circunstância suficiente a justificar a imposição do pagamento de preço público, o que denota que a legislação incorre em inconstitucionalidade material, por ofensa aos princípios da livre iniciativa e da intervenção subsidiária no domínio econômico. Evidenciada a inconstitucionalidade material dos atos normativos.
5. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Arguição acolhida para declarar a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei Distrital n. 5.691/2016 e, por arrastamento, do art. 22 do Decreto no 38.258/2017 e do art. 30 do Decreto no 42.011/2021.